Tribunal: TJDFT
Processo: 0740299-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0740299-40.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Intime-se o AGRAVADO para responder ao Agravo Interno, nos termos do artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil. Na oportunidade, certifique-se quanto à apresentação de contrarrazões ao Agravo de Instrumento. Publique-se. Brasília/DF, 16 de dezembro de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator